Tribunal: TJES
Processo: 5001839-11.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001839-11.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA –
ERROR IN PROCEDENDO
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Padece de nulidade a sentença proferida de forma antecipada, isto é, antes da instauração da fase de instrução processual, quando indispensável, por outro lado, a produção de provas a respeito da matéria litigiosa, cuja imperiosa necessidade, evidentemente, deverá ser analisada em cada caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001839-11.2021.8.08.0011

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação regressiva de ressarcimento de danos” ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., ora Apelada, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante.

Pela sentença id 5202648, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 41.997,86 (quarenta e um mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos), a título de danos materiais suportados pela Apelada.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 5202651, em que aduz a nulidade da sentença, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova pericial, bem como, sucessivamente, pugna pela reforma do
decisum
, alegando, em síntese, (a) ausência de comprovação do nexo causal, visto que não restou demonstrada a ocorrência de oscilação de energia na rede da Apelante e (b) a prova produzida pela Apelada é unilateral, tendo sido realizada sem a observância do procedimento previsto em ato normativo federal.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada no id 5202656, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consoante afirma a Apelada na presente ação judicial, em razão da apólice nº 180 0000401418 (id 5202537), realizou ela (Apelada) o pagamento de indenização decorrente de “dano elétrico” suportado por segurado seu no dia 25.03.2020, no valor de R$ 41.997,86 (quarenta e um mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos), consoante id 5202553, ocasionado (o dano elétrico) por variação na rede elétrica.

O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que “
p
aga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

Para fins de responsabilização civil, mister se faz a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, bem como a culpa acaso se trate de responsabilidade subjetiva.

In casu
, considerando que a Apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se, como cediço, a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que, portanto, prescinde da comprovação de culpa. Nada impede, contudo, que a concessionária comprove a inexistência de nexo causal.

Por sua vez, como sabido, o julgamento antecipado da lide não implica em cerceamento de defesa, mesmo em se tratando de matéria de fato e de direito, acaso desnecessária a instrução probatória. É o que se infere da expressa disposição do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nada obstante, é assente o entendimento no sentido de que padece de nulidade a sentença proferida de forma antecipada, isto é, antes da instauração da fase de instrução processual, quando indispensável, por outro lado, a produção de provas a respeito da matéria litigiosa, cuja imperiosa necessidade, evidentemente, deverá ser analisada em cada caso concreto.

Volvendo os olhos para a hipótese dos autos, penso restar caracterizado o cerceamento do direito de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

A Apelante, ao apresentar sua contestação, além de impugnar os laudos unilaterais apresentados pela Apelada, requereu, expressamente, a produção de prova técnica, requerimento reiterado na manifestação id 5202646.

Com efeito, o art. 472, do Código de Processo Civil, dispõe que “o juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes.”

Contudo, vê-se que os laudos acostados pela Apelada aos autos (ds 5202544, 5202545, 5202546, 5202547, 5202548, além do relatório id 5202552 a 5202564), são assinados pelo proprietário da empresa que teria efetuado o reparo nos equipamentos danificados – isto é, não se trata, em tese, de terceiro isento - e que apontam como causa dos danos ora a ocorrência de “pique de energia de grau elevado”, ora “danificado por nível de tensão elevado vindo da EDP”.

Nesta senda, e a meu sentir, a prova técnica requerida pela Apelante em sua contestação não consubstancia medida inútil ou meramente protelatória, razão pela qual a supressão da oportunidade para produzi-la caracteriza cerceamento do direito de defesa.

Deve-se assegurar à demandada, ora Apelante, a oportunidade para se desincumbir do ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, motivo pelo qual a r. sentença vergastada deve ser anulada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a r. sentença hostilizada, determinando o retorno do feito ao Juízo
a quo
para prosseguimento

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 17/10/2023

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

Sessão: 17/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.